Tribunal: TJBA
Processo: 8132326-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132326-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANGELA CACHOEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FIGUEIREDO MARBACK DOLIVEIRA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR ENDEREÇO INSUFICIENTE. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.132 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA REMESSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Eliangela Cachoeira Santos contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., com base em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do bem em favor do credor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade da constituição em mora do devedor fiduciante, especificamente:

(i) se é suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, mesmo com devolução por "endereço insuficiente"; e

(ii) se o Tema 1.132 do STJ se aplica na ausência de prova de recebimento ou de tentativa de entrega.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito legal para a busca e apreensão, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e o Tema 1.132 do STJ. No caso, a notificação foi remetida ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante sua devolução por “endereço insuficiente”. Presume-se válida a remessa, não havendo indício de má-fé ou irregularidade.

4. Inviável o pedido de honorários pela apelante vencida, impondo-se a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença de origem. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, respeitado o limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora se dá com o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de entrega ou recebimento.

2. A devolução da correspondência não invalida a mora, salvo prova de má-fé ou irregularidade.

3. Aplica-se o Tema 1.132 do STJ mesmo sem tentativa de entrega, desde que haja prova do envio."

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.132 do STJ; Súmula 72 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso de Apelação n° 8132326-27.2024.8.05.0001 oriundos da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como Apelante, ELIANGELA CACHOEIRA SANTOS, e, como Apelado, BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ___________ de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA